Tribunal: TJDFT
Processo: 0748778-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÕES DE CRÉDITO. PLANILHAS DO DÉBITO. ORDEM DE EMENDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A cessão de crédito é espécie de transmissão de obrigações prevista pela lei civilista, tratando-se de negócio jurídico através do qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditória contra o devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo, com todos os acessórios e garantias.
2. Na hipótese, a análise dos critérios de exigibilidade, certeza e liquidez para admissibilidade da execução realizada pelo juízo singular partiu da premissa equivocada de que o contrato de id. 56608474 foi apresentado como título executivo, culminando na determinação de emenda à inicial. Ocorre que, em verdade, são os Termos de Cessão de Crédito que aparelham a pretensão executiva como título extrajudicial, apresentados acompanhados de planilhas que discriminam: as datas, identificação dos entregadores cedentes, valores históricos e chaves PIX.
3. Com relação à memória de cálculo demonstrativa do valor exequendo foram apresentadas pela apelante planilhas detalhadas do valor histórico do débito, que, no caso concreto, de fato refletem o valor atualizado do débito até a data de propositura da ação, pois a exequente-apelante renunciou expressamente os valores correspondentes a correção monetária e juros de mora devidos desde o vencimento. Tratando-se de direito disponível, não há óbice à renúncia de tais valores pela apelante.
4. A determinação de comprovação de cumprimento da integralidade dos serviços pactuados no contrato e juntada dos documentos indicados na decisão de emenda não encontra alicerce na legislação vigente aplicável à espécie, mostrando-se, pois, descabida a ordem de emenda à inicial nos termos delineados na decisão do juízo singular.
5. Apelação conhecida e provida.